Tribunal: STF
Processo: RHC 250165
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RCD no HC 946.627/MG - eDOC 27): 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AJUIZAMENTO DENTRO DO INTERSTÍCIO LEGAL (ART. 258 DO RISTJ). DOSIMETRIA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, mas não conhecido.



    Busca-se, em suma: a) a revisão da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o afastamento da agravante do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal; b) a aplicação de fração maior para a diminuição da pena com base no art. 14, II, do Código Penal; c) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, as questões relativas à dosimetria e ao regime de cumprimento da pena não foram enfrentadas pelo STJ, tampouco pelo TJMG, o qual registrou que “os pedidos de aplicação da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços) e consequente redução da pena do peticionário, bem como de abrandamento do regime prisional já foram apreciados por ocasião do julgamento da revisão criminal de n° 1.0000.22.117760-3/000, de forma que o referido pleito constitui mera reiteração” (eDOC 4, p. 3-4).



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento originário do STF a esse respeito.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente